Tribunal: TJSP
Processo: 0001942-22.2009.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Não ocorrência. Ausência de inércia da Fazenda Pública superior ao prazo prescricional. Termo inicial da prescrição intercorrente que é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Inteligência do art. 40, § 4o, da LEF. Sentença

Ementa:
Apelação. Processo Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Não ocorrência. Ausência de inércia da Fazenda Pública superior ao prazo prescricional. Termo inicial da prescrição intercorrente que é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Inteligência do art. 40, § 4o, da LEF. Sentença reformada. Recurso provido.